Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-38.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-38.2022.8.14.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VALDENOR RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. EXTRATOS E PLANILHAS COMO PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação declaratória ajuizada pelo banco agravante, objetivando reconhecimento judicial de obrigação de pagamento de empréstimo supostamente firmado com o recorrido no valor de R$63.853,14, julgada improcedente em primeiro grau pela ausência de prova da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização de valores em conta corrente, comprovada por extratos e planilhas unilaterais, é suficiente para atestar a existência de contrato de empréstimo e a obrigação de pagamento na ausência de instrumento escrito firmado pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. 4. A juntada de documentos produzidos unilateralmente, como extratos bancários e planilhas de débito, é insuficiente para comprovar relação jurídica de empréstimo sem a existência de contrato assinado ou outra manifestação inequívoca de anuência do recorrido. 5. A inexistência de documento bilateral que comprove as condições pactuadas e a origem da dívida inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

“
Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato escrito ou de prova inequívoca da contratação impede o reconhecimento judicial da obrigação de pagamento em ação declaratória de existência de débito, sendo insuficientes para tal finalidade documentos unilaterais como extratos e planilhas bancárias.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.14.057370-3/001; TJSP, Apelação Cível nº 1009884-95.2020.8.26.0564.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800209-38.2022.8.140053

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: VALDENOR RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.24192966) interposto por BANCO DO BRADESCO S/A contra da decisão monocrática (Id.23626614) de minha relatoria que, nos autos da Apelação Cível nº 0800209-38.2022.8.14.0053,
Negou Provimento
ao recurso de apelação cível, manejado contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo não Pago.

Na origem, o Banco Bradesco S/A ajuizou ação declaratória visando obter reconhecimento judicial da existência de relação jurídica obrigacional decorrente de contrato de empréstimo que teria sido firmado com o recorrido, Valdenor Rodrigues da Silva, no valor de R$63.853,14, diante do inadimplemento alegado.

O juízo de primeiro grau, contudo, julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não foi comprovada a contratação do empréstimo por meio de documentos assinados bilateralmente, atribuindo ao autor o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em suas
razões recursais
(Id.24192966) sustentou, em síntese, que a disponibilização do crédito em conta corrente da parte recorrida configuraria, por si só, a efetivação do contrato.

Alegou que, embora não tenha apresentado o instrumento contratual original, os extratos bancários comprovariam a relação obrigacional havida entre as partes, salientando que o recorrido não teria impugnado de forma eficaz a existência da dívida. Invocou, ainda, os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática para o reconhecimento da obrigação de pagamento.

Em
contrarrazões
(Id.24887529), o Banco/recorrido, pugnou pela manutenção da decisão agravada, reiterando a ausência de prova da existência do contrato alegado e apontando a insuficiência dos documentos apresentados pelo agravante, por se tratar de provas unilaterais desprovidas da anuência expressa do suposto contratante.

Defendeu, ainda, a correta distribuição do ônus da prova, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e invocou farta jurisprudência no sentido da imprescindibilidade da demonstração inequívoca da relação obrigacional, requerendo, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas pelo recorrente, verifico que o cerne da controvérsia se cinge na análise da suficiência dos documentos apresentados pelo agravante para comprovar a existência de relação jurídica com o agravado e da consequente existência do débito no valor de R$63.853,14, (sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) objeto da ação declaratória.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Desse modo, ao banco agravante caberia demonstrar a existência do débito para o reconhecimento da relação jurídica e da obrigação de pagar
.

Na hipótese, verifico que o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, porquanto deixou de apresentar o contrato escrito que comprovaria a contratação do empréstimo no valor alegado.

Portanto, apesar das alegações do agravante de que os extratos bancários e as planilhas de evolução do débito seriam suficientes para comprovar a relação jurídica, tais documentos, por terem sido produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não são hábeis, por si só, a demonstrar a anuência do agravado com os termos da contratação, sobretudo quanto ao valor, condições de pagamento e encargos financeiros.

Ademais, o extrato bancário e a notificação juntada aos autos, unilateralmente pelo agravante,
não são capazes de comprovar que se trata do empréstimo objeto da cobrança, tampouco as condições em que foi pactuado, principalmente quando não há contrato escrito e assinado a corroborar as alegações do banco
.

Nesse sentido, cito os precedentes
in verbis
, que reforçam o entendimento acima exposto:

EMENTA:
“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - RELAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA - INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL - ÔNUS AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - A existência do contrato no qual se funda a ação de cobrança de dívida de empréstimo configura fato constitutivo do direito do autor e, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, incumbe a ele a sua comprovação. - A simples juntada de extratos, planilhas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da cobrança, em razão do caráter unilateral desses documentos. - A ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito do autor impõe a improcedência da ação".

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.057370-3/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da sumula em 04/ 07/ 2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança Sentença de improcedência Inconformismo do autor Inadimplência de fatura de cartão de crédito Não comprovação de adesão a contrato de cartão de crédito ou gravação do pedido para desbloqueio do plástico Ausência de faturas com pagamentos anteriores - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça Hipótese dos autos em que o débito apontado na fatura é composto por renegociação de dívidas pretéritas e encargos moratórios. Ausência de lastro documental. Exigibilidade do débito não evidenciada Sentença mantida. Verba honorária majorada em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido"

(
TJSP; Apelação Cível 1009884-95.2020.8.26.0564; Relatora: Desembargadora Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021).

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que documentos produzidos unilateralmente, como extratos e planilhas de débito, não possuem força probante suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica contestada.

Vale ressaltar que não se trata aqui de negar força probante ao extrato bancário, mas de reconhecer que, diante da contestação da dívida pelo agravado e da inexistência de prova bilateral da contratação, o conjunto probatório mostra-se insuficiente para o acolhimento da pretensão autoral.

Desse modo, diante da ausência de comprovação mínima da relação jurídica, não há como acolher o pedido formulado pelo agravante.

Portanto, infere-se que a insurgência recursal carece de amparo jurídico, sendo medida de rigor a manutenção da decisão monocrática.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim e o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/10/2025